Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-54.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-54.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDITE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 545.211.901-97 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO INCISO II COMBINADO COM O § 1.º DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O inciso II combinado com o § 1.º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, a contar da efetiva entrega do bem, restando prejudicado o pedido de reexecução dos serviços se a ação foi ajuizada após o prazo decadencial.

2. O art. 26, II, e §1º do CDC prevê o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, a contar da efetiva entrega do bem, restando prejudicado o pedido de reexecução dos serviços se a ação foi ajuizada após o prazo decadencial (TJMT - N.U 1039988-75.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

3. A entrega da unidade residencial com vícios em sua edificação e com a necessidade de reparos causa transtorno e constrangimentos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe a ré, o dever de reparar os danos experimentados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDITE DOMINGUES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º
1001678-54.2017.8.11.0002,
por ela proposta em desfavor de
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA.
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE DECADÊNCIA
do direito invocado pela autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a autora e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença defendendo que “
os defeitos no imóvel geraram risco de saúde e segurança ao consumidor e enquadram-se como fato do produto
”, expondo que “
o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, situação que ocorreu no caso em analise e acarretou o pedido com base no artigo 27 do CDC
”.

Acerca dos danos morais, alega a apelante que “a
responsabilidade civil objetiva está caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso para o consumidor, em que pese terem sido aparentes após um lapso de tempo. E, como consequência disso, com base na teoria do risco do empreendimento, a apelada deverá suportar os danos morais provocados, isto porque está presente o nexo causal vinculado à falta de cuidado na conclusão eficiente da obra
”.

Por fim, pugna a apelante pela reforma da sentença recorrida, afastando a decadência reconhecida, determinando que a apelada repare os danos no apartamento, bem como a condenando ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para o oferecimento de suas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º 1001678-54.2017.8.11.0002, reconheceu a incidência de decadência do direito invocado pela autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a apelante que, realizando um sonho, adquiriu por meio de financiamento um apartamento da apelada, localizado na Rua Goiás, n.º 525, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, mudando para o imóvel em agosto de 2015.

No entendo, relata que, a partir de julho de 2016, iniciaram-se diversos problemas, como falta de água, vazamento de gás, goteiras, mofos, ausência de tomadas com 220v (duzentos e vinte volts), entre outros, que atingiram várias unidades habitacionais do condomínio.

Irresignada com a situação vivenciada, ingressou a autora com a presente demanda em 13 de março de 2017, requerendo seja a apealada condenada a reparar os danos no apartamento bem como ao pagamento por danos morais.

Ao apresentar sua peça contestatória, a apealada argui, preliminarmente, acerca da decadência quanto à reclamação de eventuais vícios construtivos, alegando que a autora demonstrou sua insatisfação em 13 de março de 2017, um ano e seis meses após a total disponibilidade do empreendimento.

Ainda, defende a ilegitimidade ativa do proprietário do imóvel para pleitear reparo de vícios na área comum do empreendimento bem como sua ilegitimidade passiva, quanto construtora, pela manutenção do sistema de fornecimento de gás e das áreas comuns do condomínio.

Aduz que o empreendimento foi construído em conformidade com as normas da ABNT e exigências da Legislação Municipal para a concessão do “habite-se”, não tendo que ser responsabilizada pelos supostos danos alegados pela apelante.

Sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a incidência do instituto da decadência do direito invocado pela autora, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Ao caso, importa esclarecer que o inciso II combinado com o § 1.º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor determina o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido, a contar da efetiva entrega do bem, e caso queira, exija qualquer das alternativas previstas no artigo 20 do mesmo código, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA -
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
-
ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
-
INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 26, II, E §1º DO CDC
- PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO ACOBERTADO PELO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS - PRECEDENTES DO STJ - PEDIDO REVISIONAL - PRAZO DECENAL (CC, ART. 205) - PEDIDO REPETITÓRIO - PRAZO TRIENAL (CC, IV, §3º, ART. 206) - ILEGALIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 26, II, e §1º do CDC prevê o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, a contar da efetiva entrega do bem, restando prejudicado o pedido de reexecução dos serviços se a ação foi ajuizada após o prazo decadencial
. 2. Conforme orientação do eg. STJ, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 26, II e §1º, do CDC, ao pedido indenizatório que visa ressarcir prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, devendo incidir, neste caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes do STJ - REsp 1.721.694/SP. 3. Tratando-se de pedido revisional e repetitório, deve-se observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, em relação ao primeiro, e o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, em relação ao segundo. 4. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviço não discriminado no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido, devendo a consumidora ser ressarcida pelo valor indevidamente pago. (TJMT - N.U 1039988-75.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Partindo dessa premissa, os pedidos de obrigação de fazer requeridos pela apelante restam prejudicados, eis que o apartamento foi entregue em agosto de 2015 e a ação ajuizada em 13 de março de 2017, quando já decorrido o prazo decadencial, findado em novembro de 2015.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o prazo decadencial previsto no inciso II combinado com o § 1.º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ao pedido indenizatório que visa ressarcir prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, deve incidir, o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, que ocorre em 10 (dez) anos (grifos nossos):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO
.
PRAZO DECENAL
. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Assim, não incidindo ao caso, portanto, a decadência à pretensão indenizatória, no que tange aos danos morais, em que pese as argumentações apresentadas pela apelada em sua peça contestatória, entendo que a situação apresentada não se trata de mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral
in re ipsa
, consubstanciado pela preocupação, dissabor e desassossego de constatar a existência de irregularidades construtivas em seu imóvel, restando evidenciada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - ANÁLISE EM SANEADOR - PRECLUSÃO - ARTR.01 507 DO CPC - PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - MÉRITO -
DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS
- RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA - REPARAÇÃO DOS VÍCIOS -
DANO MORAL CONFIGURADO
- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. A apresentação de tese não aventada durante a instrução processual configura inovação recursal. Sendo a pericia judicial conclusiva, no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora.
A entrega da unidade residencial com vícios em sua edificação e com a necessidade de reparos causa transtorno e constrangimentos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe a ré, o dever de reparar os danos experimentados pelo autor
. Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado. (TJMT - N.U 1005703-13.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Considerando os documentos juntados pela apelante e comprovado que o defeito no imóvel adquirido pela autora constitui manifesto ato ilícito, de se impor a responsabilização da apelante à reparação dos vícios construtivos consistentes nos defeitos apresentados no imóvel.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não abrangido pela decadência, condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como invertendo a responsabilidade das verbas sucumbenciais, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021